Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDMUNDO BARBOSA DE CARVALHO PIRES DECISÃO Intimado, o autor/apelado não se manifestou sobre a proposta de acordo (id 55745296). Ausente acordo, mantenho suspenso o curso do processo (id 53032922) até julgamento final da controvérsia pelo STF: RE 626307 (Tema 264), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Retornem os autos à secretaria. Intimem-se. Brasília/DF, 08/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator